Tribunal: TJBA
Processo: 8021479-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021479-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: VANIELLE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CAIRU. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PREVISÃO DE PAGAMENTO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO - LEI Nº 89, DE 02 DE MARÇO DE 1998. APLICAÇÃO DO IRDR - TEMA 07 DO TJBA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8021479-58.2024.8.05.0000
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAIRU
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do
processo origem nº

8007243-98.2023.8.05.0271
ajuizado por
VANIELLE OLIVEIRA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,